Tribunal: STF
Processo: STA 824
Classe: STA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. A DECISÃO AGRAVADA ESTÁ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL, FIRMADA EM CASOS ANÁLOGOS, SEGUNDO A QUAL A ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM PENSÃO POR MORTE, POR TEREM FATOS GERADORES DIVERSOS, NÃO CARACTERIZA LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.